Tribunal: TJES
Processo: 5000185-85.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-85.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON RAMIRES SENA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMORA NO ATENDIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de processo movido por Emerson Ramires que em síntese alega que contratou os serviços da ré para adquirir cartão de crédito consignado, mas, no entanto, nunca recebeu o cartão, o que resultou em diversas tentativas de resolução administrativa que nunca terminaram em êxito para a solução do problema, buscando a rescisão contratual e danos morais em razão dos constrangimentos e falha no serviço.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos exordiais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial tão somente quanto ao dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso não merece provimento visto que inexistem nos autos elementos que permitam a exaração de dano moral. Ademais, conforme bem demonstrado na sentença a quo, a parte ora recorrente não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) enquanto a parte recorrida conseguiu, pelos documentos trazidos, afastar os fatos constitutivos do requerente (CPC, art. 373, inciso II).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)